Tribunal: TJBA
Processo: 8006774-05.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006774-05.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE NEVES DA ROCHA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1150 DO STJ. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. O acórdão embargado analisou expressamente todas as teses e fundamentos relevantes para o deslinde da controvérsia, aplicando, de forma clara e fundamentada, a orientação firmada no Tema Repetitivo n.º 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A oposição dos aclaratórios com nítido propósito de rediscussão da matéria já decidida revela-se incabível, não se prestando o recurso à revisão do mérito da decisão.

4. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8006774-05.2024.8.05.0146, em que figuram como Embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Embargado
JOSE NEVES DA ROCHA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25